Tribunal: TJDFT
Processo: 0728826-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE DA ATIVIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSAO. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é inválido o reconhecimento por fotografia, mediante simples apresentação à vítima de álbum fotográfico existente na delegacia, portanto, sem as formalidades estabelecidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. É o que se extrai dos julgamentos do RHC n. 206.846/SP, pelo Supremo Tribunal Federal e do HC 598.886/SC, bem como do HC 712.781/RJ, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não obstante a impossibilidade de se considerar o reconhecimento irregular para fundamentar a condenação, ainda que de forma complementar às demais provas produzidas, é possível manter a condenação proferida se constatada a existência de outras provas independentes do reconhecimento viciado, portanto, não contaminadas pela nulidade, que demonstram de forma suficiente a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia.
3. Na ausência de provas de que o réu exerce a atividade comercial com habitualidade, a receptação deve ser desclassificada da forma qualificada para a simples.
4. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime de receptação quando a fundamentação apresentada na sentença diz respeito, em verdade, às consequências do crime patrimonial antecedente.
5. Verificados os maus antecedentes e a reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena mais adequado é o fechado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Nulidade do reconhecimento por fotografia decretada.